Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-09.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DENEGANDO A SEGURANÇA – ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 3089) – CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA DIANTE DE DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF – POSSIBILIDADE (RE 949297 – TEMA 881) – COBRANÇA DA EXAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – POSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – O STF por meio do julgamento da ADI 3089 reconheceu a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
2 – A Suprema Corte ao julgar o recurso paradigma RE 949297 (TEMA 881/STF), firmou tese no sentido que “as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
3 – Declarada a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre as atividades prestadas por registros públicos, cartorários e notariais, se mostra possível exigência dessa exação, ainda que exista decisão anterior transitada em julgado que obstava a cobrança do referido tributo pelo Ente Municipal, eis que a coisa julgada não assegura imunidade tributária permanente, sobretudo diante de novas leis ou mudanças na interpretação jurídica que validem o tributo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002495-09.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024